Tribunal: TJES
Processo: 5016041-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016041-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CELSO BORGES BINS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO –
CARTÃO CONSIGNADO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
MULTA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MANUTENÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que

se evidencia no caso concreto,
em que demonstrada a existência de inconsistências na execução do contrato.

2.
No caso vertente,
a
parte autora
apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

3.
S
opesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor d
a instituição financeira
. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico
ao consumidor
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão id 50701597 (dos autos de origem) que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante se abstenha de realizar novos descontos no contracheque do Agravado, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado nº 869569557-0, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 6067150), o Agravante pugna pela reforma da decisão a fim de que seja afastada a eventual incidência da multa processual fixada na decisão do Juízo de origem.

Pela decisão interlocutória id 10574168, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 11154243, pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016041-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: ANTONIO CELSO BORGES BINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão id 50701597 (dos autos de origem) que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante se abstenha de realizar novos descontos no contracheque do Agravado, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado nº 869569557-0, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 6067150), o Agravante pugna pela reforma da decisão a fim de que seja afastada a eventual incidência da multa processual fixada na decisão do Juízo de origem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, que lhe é cobrado há anos um empréstimo de cartão de crédito consignado, em que os descontos não abatem qualquer valor da dívida, mas tão somente os encargos do cartão e juros do cartão, de modo que a dívida se perpetua.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes efetivamente celebraram contrato, e que o Agravado não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados.

O Juízo
a

quo
, à luz das provas apresentadas, concluiu pela plausibilidade das alegações autorais e pelo risco de dano à parte acaso mantidos os descontos nos respectivos proventos de aposentadoria, razão pela qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças.

A partir da análise dos autos, observo que o Agravado apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico ao consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

2. O agravado, por sua vez, demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito restou demonstrada pela divergência entre os documentos pessoais do agravado e os utilizado para as contratações e o perigo de dano, por sua vez, restou evidenciado pela constatação de que os descontos correspondem a 40% (quarenta por cento) do benefício recebido, em evidente prejuízo subsistência da parte.

3. Desta feita, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, o agravante sequer juntou em sede recursal elementos capazes de infirmar as alegações do agravado e as conclusões do juízo de origem, de modo que se mostra plausível a tese de inexistência de relação jurídica, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

4. Por outro lado, a obrigação de cessação dos descontos foi realizada através de expedição de ofício ao INSS, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante.

5. Quanto à inversão do ônus da prova deferida na origem, esta é devida, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caberá ao agravante demonstrar a relação jurídica estabelecida com o agravado.

6. Recurso conhecido e desprovid
o.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5006089-86.2022.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.12.2022)

De outro lado, o Agravante aponta o risco de dano irreparável em razão da eventual incidência das
astreintes
fixadas, e questiona o respectivo valor.

Sobre a alegada excessividade das
astreintes
, não vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Ademais, há de considerar que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumpri-la, ainda que irresignada com a decisão.

Tampouco se afigura justificável a pretensão de redução da multa diária, que sequer incidiu, a um patamar que a parte considere “razoável”, a fim de que possa deliberar se lhe é conveniente, ou não, descumprir a ordem judicial e arcar com o valor fixado, em verdadeiro desprestígio à autoridade do Poder Judiciário.

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Assim, em sede do presente juízo sumário de cognição, por não ter o Agravante apresentado fundamentos hábeis a infirmar a decisão liminar proferida, impõe-se o desprovimento do recurso.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.